Tribunal: STF
Processo: Rcl 58391
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Jorge Luiz Cuzzi contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 24.



    Consta dos autos que o reclamante foi denunciado — por suposta sonegação de imposto de renda pessoa física (IRPF) referente ao ano calendário 2006 — como incurso nas sanções: (i) do delito tipificado no art. 1º, caput, I, da Lei 8.137/1990 (fato 1); e (ii) do delito tipificado no art. 2º, caput, I, da Lei 8.137/1990, c/c os artigos 29 e 61, II, ‘b’, ambos do CP, por 30 vezes em continuidade delitiva (fato 2) (eDOC 4, p. 13).



    Os defensores alegam que o lançamento do crédito tributário que embasou a ação penal instaurada em desfavor do reclamante foi efetuado em face da sua ex-esposa, razão pela qual não poderia produzir efeitos em relação a ele (eDOC 1, p. 3).



    Assim, embora inexistentes débitos relativos a tributos federais em nome do reclamante, a ação penal não foi trancada e segue tramitando, uma vez que foram infrutíferas as impugnações apresentadas perante as instâncias antecedentes. 



    A defesa sustenta violação à referida Súmula Vinculante 24, haja vista não haver lançamento definitivo de crédito tributário contra o reclamante e tampouco manifestação da Receita Federal acerca de eventual omissão de receita antes do oferecimento da denúncia (pp. 10-11).



    Nesta Corte, requer liminarmente a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, por consequência, o sobrestamento da Ação Penal nº 5003179-24.2021.4.03.6102, até o julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, pleiteia a cassação do aludido acórdão e a confirmação dos demais termos da liminar (p. 17).



    Solicitei informações ao Juízo de piso e ao Superior Tribunal de Justiça (eDOC 27), as quais foram prestadas (eDOC 30 e eDOC 40).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. 



    - Parecer pela improcedência da reclamação”. (eDOC 34)



    É o relatório.



    Decido.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, l, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    A defesa sustenta transgressão ao conteúdo da Súmula Vinculante 24, que dispõe:



    “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo”.



    Conforme se extrai dos autos, na denúncia ficou demonstrada a prévia constituição definitiva do crédito tributário, apta a subsidiar a ação penal em curso. Transcrevo trechos da inicial acusatória:



    “Expedido ofício à Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Ribeirão Preto, esta informou que não havia impedimento à persecução penal, pois o débito se encontrava inscrito em dívida ativa e sem parcelamento até a data da denúncia então ofertada nos autos nº 0002065-77.2017.4.03.6102 (ID 26495387, p. 27).



    (...)



    Conforme já relatado, a materialidade delitiva restou efetivamente comprovada por meio da Representação Fiscal para Fins Penais (ID 26495386, p. 8/ID 26495387, p. 7) e da cópia integral do Procedimento Administrativo Fiscal nº 15956.000305/2010-80 (ID 26495388, p. 18/ ID 26495397, p. 14)”. (eDOC 4, pp. 5 e 12) (grifei)



    Tal fato é incontroverso e reconhecido pelo próprio reclamante em petição na qual contradita a manifestação apresentada pelo Ministério Público Federal:



    “Alegou o Órgão do Ministério Público Federal que, in casu, ‘não há que se falar em desobediência à Súmula Vinculante nº 24 do STF, pois houve o lançamento definitivo do tributo nos autos do procedimento administrativo fiscal nº 15956.000305/2010-80’. 



    De fato, Excelência, assiste razão o Órgão do Ministério Público Federal quando afirma que houve o lançamento do tributo nos autos do procedimento administrativo fiscal em questão. Não obstante, in casu, a lavratura do auto de infração e o consequente lançamento do crédito tributário se deram, exclusivamente, em face de Norma Sueli Nhoucance, não tendo ocorrido qualquer lançamento de crédito tributário em face do acusado. Aliás, a despeito de as contas bancárias conjuntas à época, o acusado em momento algum foi intimado para prestar esclarecimentos ou apresentar documentos que se fizessem necessários, assim como, para apresentar defesa ou recurso nos autos do procedimento administrativo fiscal em questão”. (eDOC 11, pp. 3-4) (grifei)



    O verbete sumular em comento relaciona-se à tipificação da conduta. Logo, não há materialidade delitiva antes da constituição definitiva do crédito tributário, o que, de modo inconteste, ocorreu e em momento anterior à persecução penal. 



    Considerando que o crédito tributário já se encontra constituído, a defesa questiona a imputação direcionada ao reclamante de crime contra a ordem tributária decorrente de crédito tributário lançado em relação à ex-esposa dele, haja vista que ele sequer configura como responsável pela obrigação tributária. 



    Nesse sentido, cito a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NÃO VERIFICAÇÃO. RÉU QUE NÃO FIGURA COMO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 11 DA LEI 8.137/90. EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NOS FATOS DELITUSOS. AFERIÇÃO APÓS INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Afasta-se a alegação de falta de justa causa para a ação penal tendo em vista que a denúncia narro satisfatoriamente os fatos criminosos imputados ao paciente, salientando, quanto ao fato de a constituição definitiva do crédito tributário constar em nome da ex-esposa do paciente, que o real movimentador dos valores das contas bancárias desta era o ora agravante, o qual, também, coordenou a defesa daquela no procedimento fiscal n. 15956.000305/2010-80, em cujo bojo foram apresentas diversas declarações falsas emitidas a pedido do paciente. 



    2. O entendimento alcançado pela Corte estadual se encontra em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que não se faz necessário que o imputado conste como responsável pela obrigação tributária, admitindo-se a coautoria ou participação, consoante art. 11 da Lei 8.137/90. 



    3. Presentes os pressupostos e condições de procedibilidade para o prosseguimento da ação penal, a efetiva participação do paciente nos delitos deverá ser analisada após a instrução processual. 



    4. Agravo regimental improvido”. (eDOC 3, p. 1) 



    Assim, entendo não haver, no caso, afronta ao conteúdo da Súmula Vinculante 24.



    A Procuradoria-Geral da República também corrobora essa conclusão:



    “17. No caso concreto, o reclamante limita-se, portanto, a defender o trancamento da ação penal por atipicidade, sem demonstrar o desrespeito, pelas instâncias antecedentes, ao paradigma com efeito vinculante proferido por esse Pretório Excelso, omissão que inviabiliza o prosseguimento da presente reclamação. 



    18. Com efeito, não se vislumbra, no ato impugnado, o descumprimento da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante 24 (‘Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo’), não tendo o reclamante demonstrado teratologia na decisão reclamada, impossibilitando, assim, a tramitação da reclamação. 



    19. Em suma, sobressai a nítida intenção do reclamante em rediscutir os fundamentos da decisão proferida na instância precedente, com evidente caráter recursal, pretensão que não se amolda aos rígidos contornos da reclamação constitucional” (eDOC 34, p. 7).



    Além disso, destaco que a Súmula Vinculante 24 alcança somente os delitos nela especificados, isto é, os mencionados no art. 1º, I a IV, da Lei 8.137/1990. Incabível, portanto, a sua incidência quanto ao art. 2º da mesma lei, consoante pretende a defesa.



    Nessa perspectiva, colaciono da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 24. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO COMO VIOLADO. 1. A instauração de procedimento investigatório para apurar outros crimes, além das condutas típicas previstas no art. 1º, I a IV, da Lei nº 8.137/90, não ofende a autoridade da Súmula Vinculante 24. 2. Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não admite o aprofundamento sobre matérias fáticas. 3. Os documentos dos autos não demonstram aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 24. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 55.850 AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.3.2023) (grifei)



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na presente reclamação.



     



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente